Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703633-45.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, BASEFORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Ouça-se o representante da Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 13 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1